Tribunal: TJSP
Processo: 0003993-23.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência defensiva contra decisão que determinou a realização de exame criminológico para verificação do requisito subjetivo. Pleito de progressão ao regime semiaberto independentemente do exame criminológico. Possibilidade. Reeducando que apresenta bom comportamento carcerário desde 2015, não tendo qualquer anotação faltosa em seu prontuário. Participação em atividade

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência defensiva contra decisão que determinou a realização de exame criminológico para verificação do requisito subjetivo. Pleito de progressão ao regime semiaberto independentemente do exame criminológico. Possibilidade. Reeducando que apresenta bom comportamento carcerário desde 2015, não tendo qualquer anotação faltosa em seu prontuário. Participação em atividade laborativa. Bom comportamento que já permitiu a remoção para unidade prisional mais próxima de sua família. Crimes praticados sem violência ou grave ameaça. Bom comportamento devidamente comprovado, sendo desnecessário o criminológico. Agravo provido para conceder a progressão ao semiaberto.